Tribunal: TJDFT
Processo: 0753408-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
Execução penal. Indulto. Comutação de pena. Supressão de instância.
Pedidos de indulto e comutação de pena, inerentes à execução penal, devem ser dirigidos ao juiz das execuções. Não pode o Tribunal examiná-los, pena de supressão de instância. Petição indeferida.